Tribunal: TJMT
Processo: 1020984-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020984-39.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (AGRAVANTE), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), ROSIMAR APARECIDA FORTUNATO COLLIN - CPF: 260.433.068-75 (AGRAVADO), PAULO WILLIAN COLLIN - CPF: 095.636.409-85 (AGRAVADO), JESSIKA APARECIDA COLLIN (AGRAVADO), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HERISWAN MORENO MARTINS (AGRAVANTE), ALVARO FUMIS EDUARDO - CPF: 370.348.108-00 (ADVOGADO), MARCELO LEOPOLDO MOREIRA - CPF: 061.079.778-64 (ADVOGADO), CARLA REGINA BREDA MOREIRA - CPF: 107.706.468-32 (ADVOGADO), PAMELA BREDA MOREIRA - CPF: 342.337.648-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR FATO SUPERVENIENTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PESSOAL – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE - PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO PELAS PARTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação manejada pelos agravantes não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido/eleito pelas partes no ato da celebração do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE HERISWAN MORENO MARTINS
, neste ato representado por sua inventariante
RENATA GOMES DA SILVA
e também parte, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato por Fato Superveniente c/c Pedido de Antecipação de Tutela, de nº. 1006364-10.2022.8.11.0004, ajuizada em face de
ROSIMAR APARECIDA FORTUNATO
e
OUTRO (s)
, indeferiu-lhe o pedido da assistência judiciária gratuita, facultando-lhe o pagamento em 06 (seis) parcelas mensais consecutivas.

Para tanto, aduzem os agravantes que, mesmo diante de documentos que demonstram a situação de precariedade econômica que enfrentam e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 148282169.

Contraminuta apresentada à id de n. 152829665, ocasião em que os agravados suscitaram preliminar de incompetência do juízo para processar e julgar a lide, haja vista que as partes elegeram o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir qualquer controvérsia acerca do contrato discutido nos autos.

Ainda em preliminar, falam de preclusão lógica, uma vez que os agravantes recolheram as custas referentes ao preparo do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Eminentes pares:

Em contrarrazões os agravados suscitam preliminar de incompetência do juízo, haja vista a existência de cláusula de eleição de Foro no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel e outras avenças, celebrado entre os agravados (vendedores) e o Sr. Heriswan Monteiro Martins (comprador).

Pois bem.

Da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o Espólio do Sr. Heriswan Monteiro Martins, representado por sua inventariante, Srª Renata Gomes da Silva e também parte, buscam a revisão do mencionado contrato de compra e venda de imóvel rural, em razão da dificuldade de honrar com a obrigação assumida, devido aos problemas financeiros que vêm enfrentando após o óbito do comprador.

Como se vê, a ação manejada pelos agravantes não se qualifica como demanda atinente à direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o juízo competente para processar e julgar a demanda, no caso, deve ser aquele escolhido/eleito pelas partes no ato da celebração do contrato.

Inclusive, acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, “as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal”.

Assim, como decorre à toda evidência, o juízo competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator do Conflito de Competência de nº. 151049 – GO.

Nesse sentido, importa destacar outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DO FEITO NO REGISTRO PÚBLICO. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A demanda que postula a rescisão do contrato tem natureza pessoal, e não real, daí prevalecer o foro de eleição. Precedente. 2. Na hipótese dos autos, discute-se a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel, por falta de pagamento, com requerimento de anotação no registro público, de caráter pessoal. 3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1296217/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DO ART. 95 DO CPC/1973 AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. (...) Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo" (REsp 1433066/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014) 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1114244/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Logo, a tese aventada pelos agravados merece total acolhida.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelos agravados e, por conseguinte, determino a remessa dos autos para o Foro da Comarca de São Paulo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023